Tribunal: STF
Processo: ARE 1477027
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (Doc. 6, fl. 6):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. VIGÊNCIA TEMPORÁRIA. EXAURIMENTO DE SUA EFICÁCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. Ocorrendo o exaurimento da eficácia das normas impugnadas, que possuíam vigência temporária, tem-se por prejudicada a análise da ação direta de inconstitucionalidade, com a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PREJUDICADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.”



    Opostos dois Embargos de Declaração pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO GOIÁS (Doc. 7, fl. 10; e Doc. 9, fl. 9), ambos foram rejeitados (Docs. 8 e 10).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 12), com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DE GOIÁS aponta violação aos arts. 5º, I; 22, I e XVI; 37, caput; 150, I, §6º, e II; e 152 da CF/1988, pois o acórdão recorrido reputou como temporárias leis que não dispõem de cláusulas resolutórias de validade (Doc. 12, fl. 10).



    Aduz que “ao contrário do que concluiu o colegiado do Órgão Especial, as leis alvejadas pela ADI não são temporárias, pois não foram editadas sob condição resolutória. Embora seja certo que todos os diplomas tenham previsto um período certo e específico para que o contribuinte pudesse aderir ao REFIS, isso não retirou o caráter de vigência plena e indeterminada das normas em questão” (Doc. 12, fl. 12).



    Pondera que “na hipótese dos autos, o que se tem são leis municipais que somente especificaram o intervalo de tempo no qual os contribuintes poderiam aderir ao programa de refinanciamento, em cumprimento à regra traçada no art. 153, inciso I do CTN, e não, propriamente, a delimitação do termo final aplicável à vigência do REFIS ou ao encerramento dos efeitos da benesse fiscal de renúncia à cobrança dos honorários devidos nos executivos fiscais” (Doc. 12, fl. 12). 



    Assevera que “a jurisprudência do STF já se consolidou no sentido de que os favores fiscais concedidos por lei podem ser revistos e/ou declarados inconstitucionais ainda que posteriormente ao prazo de duração do favor, mormente diante da inexistência a um direito adquirido ao regime jurídico-tributário” (Doc. 12, fls. 12-12).



    Defende que houve usurpação da competência legislativa da União para legislar sobre o Direito Processual, “tendo em vista que, sob o pretexto de incentivar e otimizar a arrecadação tributária, o ente público excluiu dos advogados que lhe representam o direito de cobrar os honorários advocatícios de sucumbência, no âmbito da execução judicial da dívida ativa, em patente afronta ao art. 22, inciso I da Constituição Federal, como também do art. 64, incisos I e II da Constituição do Estado de Goiás” (Doc. 12, fl. 14).



    Argumenta que “diversamente do previsto nas legislações municipais em apreciação, o direito à verba de sucumbência não tem natureza tributária, tanto que a obrigação ensejadora do seu pagamento decorre do princípio processual da causalidade e não de hipótese de incidência prevista na legislação tributária (art. 116, inciso I do CTN). Portanto, o aludido numerário não se enquadra na esfera de disposição albergada pelas normas de refinanciamento fiscal, peculiaridade que também desponta a impossibilidade do Município de legislar sobre o assunto” (Doc. 12, fl. 15).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e declarar a inconstitucionalidade do art. 7º da Lei Complementar 072, de 26 de fevereiro de 2021; art. 7º da Lei Complementar 059, de 2 de outubro de 2019; e do art. 8º, I, da Lei Municipal 1.705/2018, todas do Município de Goianira, Goiás, por vício de inconstitucionalidade formal por violação ao art. 22, I, da Constituição Federal c/c art. 64, I e II, da Constituição do Estado de Goiás.



    Em contrarrazões sustenta-se, em suma, a perda do objeto da presente demanda, já que as leis municipais analisadas na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade foram revogadas por leis complementares subsequentes e apresentaram prazos de vigência determinados com efeitos transitórios (Doc. 14, fl. 5).



    Em juízo de admissibilidade, inadmitiu-se o RE ao fundamento de que a análise da pretensão recursal – cobrança de honorários – demanda a aplicação da Súmula 279/STF (Doc. 16).



    No Agravo (Doc. 18), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    O ilustre Ministro ROBERTO BARROSO, no exercício da Presidência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, determinou a devolução dos autos à origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil relativamente à matéria objeto do Tema 895 da Repercussão Geral; e, quanto à matéria remanescente, negou seguimento ao recurso mediante aplicação da Súmula 279/STF (Doc. 22).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 23), Sua Exa. reconsiderou a decisão anterior, julgou prejudicado o Agravo e determinou a distribuição dos autos (Doc. 25).



    É o relatório. Decido.



    Na origem, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela OAB/GO, em face de Leis do Município de Goianira por alegada usurpação, pelo ente municipal, da competência da União para legislar sobre Direito Processual, considerando que, a pretexto de incentivar e otimizar a arrecadação tributária, o ente público excluiu o direito de cobrar os honorários de sucumbência dos advogados que o representam em ações de execução fiscal, violando, assim, o art. 22, I, da Constituição Federal.



    O Tribunal de origem extinguiu a ação, ao fundamento de que as normas impugnadas não se encontram mais em vigor, haja vista o exaurimento de sua eficácia.



    Entretanto, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE assentou a possibilidade de, excepcionalmente, conhecer de Ações Diretas de Inconstitucionalidade quando, apesar da limitação temporal prevista no dispositivo legal, haja efeitos e consequências prospectivas. Nesse sentido, são os seguintes julgados:



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. AMB. Lei nº 14.506, de 16 de novembro de 2009, do Estado do Ceará. Fixação de limites de despesa com a folha de pagamento dos servidores estaduais do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público estadual. Conhecimento parcial. Inconstitucionalidade. 



    1. Singularidades do caso afastam, excepcionalmente, a aplicação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a prejudicialidade da ação, visto que houve impugnação em tempo adequado e a sua inclusão em pauta antes do exaurimento da eficácia da lei temporária impugnada, existindo a possibilidade de haver efeitos em curso (art. 7º da Lei 14.506/2009). (...)” (ADI 4426/CE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 18/5/2011)



    “Ementa: 1. Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Art. 25, § 2º, da Resolução 23.404, de 05 de março de 2014, do TSE, que dispõe sobre propaganda eleitoral e condutas ilícitas em campanha eleitoral nas Eleições de 2014. Vedação à realização de propaganda eleitoral via telemarketing, em qualquer horário. 3. Pressupostos formais da ação observados. 4. Perda de objeto. Inocorrência. Relevância transcendente da matéria e produção de efeitos prospectivos. Precedentes. 5. Usurpação de competência do Congresso Nacional para legislar sobre Direito Eleitoral. Inocorrência. Competência do TSE editar Resoluções com vistas a resolver, de forma rápida e eficiente, questões necessárias ao regular processo eleitoral. 6. Censura. Inexistência. A vedação à veiculação de propaganda política por meio de telemarketing não configura controle prévio, por autoridade pública, do conteúdo ou da matéria a ser veiculada. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 5122, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 20/02/2020)



    Quanto à ADI 5122 acima citada, vejam-se os seguintes trechos do Voto proferido pelo ilustre Ministro EDSON FACHIN: 



    “No julgamento das ADIs 4.426, Dje 18.05.2011; e 4.356, Dje 12.05.2011, ambas de relatoria do Min. Dias Toffoli, esta Corte assentou a possibilidade de conhecimento de ações ajuizadas contra lei de eficácia limitada no tempo, apenas quando a impugnação do ato normativo e a inclusão do processo em pauta para julgamento ocorrerem durante a sua vigência, e quando houver efeitos em curso no momento do julgamento da ação, ou consequências para o futuro, embora a lei faça referência a uma limitação temporal para a incidência das restrições nela contidas”.



    Na presente hipótese, verifica-se que as leis impugnadas possuem consequências para o futuro, relativamente à ausência do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais nas ações de execução fiscal do Município de Goianira, o que justifica a apreciação de sua constitucionalidade independentemente de ter sido posteriormente revogada ou do decurso do tempo de sua vigência, tendo em vista que remanesce o interesse dos advogados no recebimento dos honorários correspondentes ao trabalho realizado nas referidas execuções. Assim, não há que se falar em perda do objeto da presente Ação.



    Superado o óbice apontado na origem, cumpre examinar o mérito da demanda. 



    A respeito da matéria, em contexto ligeiramente diverso, no qual também se debatia a constitucionalidade de normas locais que, a título de concessão de benefício fiscal, excluiu a cobrança de percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 7014/PR, Rel. Min. EDSON FACHIN, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei 20.634/2021, do Estado do Paraná, por violação à competência da União para legislar sobre normas processuais. Veja-se a ementa do referido julgado:



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei n. 20.634, de 2021, do Estado do Paraná. Programa estadual de parcelamento de débitos por meio do qual se concede desconto sobre honorários de sucumbência titularizados pelos procuradores daquele estado. Norma de caráter processual. Violação ao art. 22, I, e 61, § 1º, II, e, da Constituição. Competência da união para edição de norma de caráter processual. Afronta a precedentes que reconhecem a natureza remuneratória dos honorários advocatícios. Ação direta julgada procedente. 



    1. Em mais de uma oportunidade, esta Corte assentou que a ANAPE (Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal) é parte legítima para questionar, através de ação direta, temas afetos à remuneração da classe que representa.



    2. A norma estadual, ao conceder desconto de 85% sobre honorários de sucumbência, devidos em ações tributárias e execuções fiscais ajuizadas, criou nova regência para o pagamento de honorários advocatícios, de modo a ofender a regra de competência privativa da União para legislar sobre “direito processual” (CRFB, art. 22, I). Precedentes.



    3. O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de que os honorários advocatícios podem compor a remuneração de determinadas carreiras públicas, sujeitando-se, assim, ao teto constitucional. É uma decorrência lógica de tal premissa a noção de que o Estado não pode transigir e conceder benefício fiscal que recai sobre parcela autônoma componente da remuneração dos seus Procuradores.



    4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.” (adi 7014/pr, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 19/12/2022)



    Por oportuno, colhem-se do referido precedente os seguintes trechos:



    “Firmada a regularidade processual da demanda, no mérito, a controvérsia veiculada por meio da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) guarda relação com outros precedentes desta Corte que versam sobre a natureza e disciplina dos honorários advocatícios, notadamente quando recebidos por agentes públicos submetidos a regime jurídico-funcional de matriz constitucional. 



    In casu, a Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal (ANAPE) discute a constitucionalidade de dispositivo constante da Lei nº 20.634/2021, editada pelo Estado do Paraná, a fim de instituir programa fiscal denominado “Retoma Paraná”, no âmbito do qual previu-se a possibilidade de contribuintes em recuperação judicial ou falência parcelarem débitos tributários, utilizando desconto incidente sobre o valor de honorários de sucumbência, titularizado pelos Procuradores de Estado. 



    Reproduzo, novamente, a norma impugnada nesta ADI para a exata compreensão do seu objeto:



    […]



    De início, segundo as alegações feitas pela parte requerente, a referida norma seria formalmente inconstitucional por tratar de matéria processual, invadindo a competência privativa da União (art. 22, I, CRFB), e também por contrariar a norma geral sobre procedimentos relativos a honorários (art. 24, XI, §§ 1º ao 4º, CRFB). 



    Reputo que tal argumentação deve ser acolhida. 



    A norma impugnada, de fato, padece da inconstitucionalidade formal suscitada, dado ocasionar a usurpação da competência da União para legislar sobre direito processual. 



    Com efeito, o Estado do Paraná disciplinou o regime de honorários advocatícios dos Procuradores de Estado, concedendo, em cima de parcela autônoma de sua remuneração, o que entendeu ser um incentivo de índole fiscal. 



    Este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência que rechaça a possibilidade de que os Estados legislem sobre direito processual, sustentando que a hipótese encerra vício de iniciativa no processo legislativo e afronta à dicção do art. 22, I, da Constituição da República. Invoco alguns julgados ilustrativos desta linha:



    […]



    Não prevalece a tese que a norma possui índole procedimental, seja porque, de fato, rege atos judiciais, seja em virtude de avançar sobre tema que consta em extenso capítulo do Código de Processo Civil e é marcadamente processual. 



    Anoto que a Advocacia-Geral da União também pontuou haver edição indevida de norma processual, conforme atesta trecho do seu parecer juntado aos autos (eDOC20):



    […]



    De outra parte, compreendo que a lei impugnada colide com a compreensão que este STF construiu acerca do regime jurídico a que estão jungidos Procuradores, especialmente no que concerne ao recebimento de honorários advocatícios. 



    Ocorre que acha-se consolidada na jurisprudência desta Corte a ideia de que os honorários compõem a remuneração de determinadas carreiras públicas, sujeitando-se, assim, ao teto constitucional. É uma decorrência lógica de tal premissa, a noção de que o Estado não pode transigir e conceder benefício fiscal decotando parcela da remuneração dos seus funcionários. 



    Sobre a natureza dos honorários advocatícios, colaciono ementas de julgados deste STF: 



    […]



    Rememoro, ainda, trecho de voto que proferi, por ocasião do julgamento da ADI nº. 6159, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, no sentido de que a advocacia pode receber honorários como remuneração ao seu labor, senão vejamos as razões manifestadas à época:



    […]



    A partir desse contexto, considero que a legislação do Estado do Paraná transigiu com verba autônoma, de titularidade dos Procuradores do Estado, consoante evidencia, inclusive, o regramento do Código de Processo Civil, no seu art. 85, §14, que passo a transcrever: 



    “§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.” 



    Essa parcela remuneratória dos profissionais da advocacia compreende não só o direito à sua percepção, como também o de requerer de forma autônoma o seu pagamento. Mostra-se, com isso, vedado às partes realizar transação com o objetivo de dispensar o dever de pagar os honorários de sucumbência, sem a anuência do advogado, vide interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça:



    […]



    Como os honorários são devidos até mesmo em caso de desistência, renúncia, reconhecimento ou transação (art. 90, caput, §§1º e 2º, CPC), inexiste fundamento legal para a redução posterior dos valores dos honorários sucumbenciais como medida de incentivo ao parcelamento de dívidas tributárias, ainda que destinada apenas aos contribuintes em recuperação judicial ou extrajudicial, ou falência, afinal o Estado, neste caso, está transigindo com remuneração de outrem.”



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual merece ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO para, desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 7º da LC 72/2021; 7º da LC 59/2019; e 8º, I, da LM 1.705/2018, todas do Município de Goianira/GO.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente